Tribunal: TJMT
Processo: 0011288-28.2015.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011288-28.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SANTILA DAVID GUIMARAES - CPF: 700.327.001-30 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA – DISTORÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do Novo CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Condenatória n. 11288-28.2015.811.0004, proposta pelo apelante, contra Santila David Guimarães, que julgou improcedente o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a ausência de uma das condições da ação. Houve condenação as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Explica o apelante que o juiz sentenciante reconheceu a ilegitimidade passiva em razão da ausência da assinatura na cédula rural pignoratícia, que dá causa à ação, ausência de instrumento procuratória outorgando poderes ao assinante, Edson Nolasco Guimarães e por não ter sido comprovada a liberação do crédito em favor da apelada.

Irresignada, defende que a cédula foi assinada por seu filho, Edson Novalasco Guimarães, havendo reconhecimento de firma, que detém fé pública.

Defende ainda a tese de que ainda que não haja procuração, isso não implica, por si só, na falsidade ou inexistência de instrumento, devendo prevalecer a fé pública do tabelião, que conferiu os documentos e certificou a veracidade e a regularidade do negócio.

Pontua, adiante: “Dessa forma, fica evidente a desnecessidade de juntada, aos autos, da Procuração por meio da qual houve outorga de poderes pela apelada ao seu filho Edson, responsável pela assinatura do contrato, vez que a assinatura da Cédula Rural Pignoratícia foi reconhecida pelo Serviço Notarial e Registral de Ponta do Araguaia – MT e por ter o Tabelião do referido Cartório fé pública para atestar a veracidade dos documentos ali registrados.”.

Sob outro ponto, aduz que emprestou o valor e não tem o controle sobre sua utilização, estando demonstrada a saída de valores de seu caixa destinado à parte contratante, não é seu dever a comprovação de sua utilização.

Ao final requer a manutenção da apelada no polo passivo, retorno a ação ao seu tramite com a procedência dos pedidos e posterior execução da sentença.

Recurso tempestivo e preparado (id. 29123950).

Contrarrazões, (id. 29123952), pela manutenção da sentença e majoração dos honorários sucumbenciais recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Condenatória n. 11288-28.2015.811.0004, proposta pelo apelante, contra Santila David Guimarães, que julgou improcedente o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a ausência de uma das condições da ação. Houve condenação as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobreo valor da causa.

Para análise, trago a colação trecho principal da r. sentença:

“Quanto à alegada questão de ilegitimidade passiva, insta tecer algumas considerações.

Por parte legítima entende-se àquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo.

A legitimidade é uma questão de ordem pública, entendida assim aquela que pode, de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, ser alegado pelas partes ou reconhecido pelo juízo.

No entanto, antes de analisar-se o mérito da ação, a legitimidade somente pode ser afastada de plano acaso comprovado cabalmente que não detém a parte qualquer relação com o fato que se discute.

Pois bem.

No vertente caso, verifica que a cédula foi realmente redigida em nome de Santila David Guimarães, entretanto, a assinatura grafada na cédula refere-se ao reconhecimento de firma em nome de Edson Nolasco Guimarães, o qual é proprietário da imóvel onde o crédito seria utilizado.

Nesse passo, importante destacar que a cédula rural pignoratícia encartada nos autos tem por finalidade “custeio de Bovinocultura – Corte – Cria/Recria/Engorda – Indeterminado existe no imóvel Fazenda Malasca, matrícula no 5.437, situada no município de Tesouro-MT, de propriedade de Edson Nolasco Guimarães (...)”.

Ademais, denota-se que inexiste nos autos instrumento que outorgue poderes para o Sr. Edson Nolasco Guimarães representar a requerida Santila David Guimarães.

O artigo 3o da Lei no 3.253 de 27 de Agosto de 1957, estabelece os requisitos a serem lançados por extenso ou no contexto na emissão da cédula rural pignoratícia.

Art. 3o. A cédula rural pignoratícia conterá os seguintes requisitos, lançados por extenso no seu contexto:

(...)

IX. A assinatura do próprio punho do emitente ou de mandatário especial.

Nesse passo, não havendo nos autos a realização de perícia grafotécnica, torna-se impossível dizer que a assinatura exarada na cédula pertence ou não a requerida Santila, até porque a assinatura grafada com firma reconhecida refere-se ao Sr. Edson Nolaço Guimarães, o qual é, em tese, pessoa estranha no contexto da cédula para ter assinado-a.

Quanto ao valor disponibilizado na cédula rural para custeio da bovinocultura, deixou a parte autora de comprovar que o crédito foi repassado à requerida Santila David Guimarães, conforme por ela arguido em sede de contestação.

Diante de tais fatos, caberia ao autor demonstrar a regularidade na emissão da cédula rural e o repasse do crédito à requerida, nos termos do art. 3o, inciso IX da Lei 3.253/57.

Porém, mesmo sendo às partes, oportunizada a produção probatória e mesmo sendo elas expressamente advertidas das consequências de suas inações, não houvera qualquer pedido no âmbito probante.

Não havendo a produção probatória em relação ao objeto que é o cerne da discussão, cabível o acolhimento da ilegitimidade passiva alegado pela requerida Santila David Guimarães.

Consigno, que embora tenha a requerida Santila David Guimarães informado em sua contestação que seu filho Edson Nolasco Guimarães é falecido, tal alegação não foi comprovada nos autos.

Por fim, quanto à natureza do presente provimento, resta tecer alguns comentários.

Após anos de debate doutrinário, há hodiernamente um consenso entre os diversos processualistas que o fim desejável do processo é um julgamento de mérito, sendo a sentença sem resolução de mérito um provimento não almejável, consequência de uma falha processual.

O proferimento de uma sentença de análise meritória deve, obrigatoriamente, passar inicialmente pela análise da existência das condições da ação.

Nos ditames do parágrafo 3o do artigo 485 do Código de Processo Civil, a ausência das condições da ação pode, inclusive de ofício, ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida sentença de mérito.

A leitura a contrario sensu do referido dispositivo demonstra que, proferida a sentença de mérito, preclusa está a análise de quaisquer das condições da ação, mesmo que estejam elas patentemente ausentes.

O aprofundado estudo do referido dispositivo fez crescer entre alguns doutrinadores a chamada teoria da asserção, que sumária e basicamente aduz que a análise da existência das condições da ação seria efetivada à luz somente das afirmações constantes na petição inicial, ou seja, in statu assertionis, não havendo necessidade de produção de provas para a sua demonstração.

Após a liminar análise referida, comprovada a ausência de quaisquer das condições da ação, caso não é de julgamento por extinção do processo sem resolução de mérito, mas sim com sua solvência.

Assim, verifica-se que, adotando referida teoria, a extinção do processo nos casos previstos no artigo 485, inciso VI, seria possível somente no momento da prolação do juízo inicial de admissibilidade da demanda, posto que esta é a ocasião mais propícia para a análise de questões estranhas ao mérito da demanda.

Após a dilação instrutória, acaso verifique-se a ausência de algumas das condições da ação, caso é de julgamento pelo improvimento do pedido, com análise de mérito, posto que se as alegações do autor – quando da propositura da ação – em relação às condições da ação não verificarem-se verdadeiras quando do julgamento da demanda, tal já redundaria em um problema de mérito, a ser solucionado nesta seara.

Referida teoria, mais do que uma simples elucubração doutrinária, tem contornos práticos que se harmonizam com a atual e arrojado sistema jurídico constitucional pátrio, sendo inclusive já aceito pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme excerto que se segue:

REsp 595188 / RS RECURSO ESPECIAL 2003/0173535-8

PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO (ART. 267, § 3o, DO CPC). PRECLUI A DEFESA DE MÉRITO INDEVIDAMENTE QUALIFICADA COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há preclusão em relação às condições da ação, que devem ser apreciadas ainda que arguidas em sede recursal.

2. A indevida qualificação de defesa de mérito como condição da ação não transforma sua natureza jurídica.

3. O arbitramento e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais são pedidos juridicamente possíveis. Outorgante que se beneficiou dos serviços advocatícios é parte legítima passiva para a ação condenatória. Teoria da asserção, que leva em conta, para verificar as condições da ação, o alegado pela parte na inicial.

4. Precluem as defesas de mérito não oferecidas em contestação ou objeto de agravo retido não reiterado na apelação.

5. Recurso Especial não provido. (grifos nossos)

Assim, mesmo que fundamentadamente reconhecida a ausência de uma das condições da ação, entendemos que, na fase em que encontra-se o presente processo, impossível é o julgamento da ação pela extinção sem julgamento de mérito, razão pela qual será o processo julgado nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Diante do exposto, julgo improcedente o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.”.

Com efeito, o presente recurso não contém os fundamentos de fato e de direito reclamados pelos incisos II e III do artigo 1.010, do CPC/2015, violando desse modo o chamado princípio da dialeticidade recursal.

Deste modo, não se conhece de recurso sem motivação, porque manifestamente inepto, invocando-se a respeito à lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois "recurso interposto sem motivação constitui pedido inépto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá" as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais”. (in: Curso de direito processual civil - teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 44a ed., 1 v. Rio de Janeiro: Forense, 2.006. p. 622/623).

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2. O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017) (destaquei)

As premissas da sentença são as seguintes:

- A cédula está redigida em nome de Santila David Guimarães;

- A assinatura grafada na cédula refere-se ao reconhecimento de firma em nome de Edson Nolasco Guimarães;

- Inexiste nos autos instrumento que outorgue poderes para o Sr. Edson Nolasco Guimarães representar a requerida Santila David Guimarães;

-Não havendo nos autos a realização de perícia grafotécnica, torna-se impossível dizer que a assinatura exarada na cédula pertence ou não a requerida Santila, até porque a assinatura grafada com firma reconhecida refere-se ao Sr. Edson Nolaço Guimarães, o qual é, em tese, pessoa estranha no contexto da cédula para ter assinado-a; e

- Ausente de provas de crédito em favor de Santila David Guimarães.

Já no recurso, de forma totalmente equivocada, o Banco Apelante defende que a ausência de procuração com poderes não implica, por si só, na falsidade ou inexistência de instrumento, devendo prevalecer à fé pública do tabelião, que conferiu os documentos e certificou a veracidade e a regularidade do negócio. Entretanto, o fato é que o tabelião reconheceu a firma de Edson Nolaço Guimarães e não que ele estaria assinando a mando de Santila.

Também quanto ao crédito, a sentença não diz que o apelante deveria comprovar como foi utilizado o empréstimo, mas, sim que deveria comprovar que foi transferido, ou seja, demonstrar o repasse à conta de Santila, o que não foi feito.

Das razões não se depreende qualquer impugnação aos fundamentos da sentença, apenas distorções da fundamentação, sem enfrentamento concreto.

Se não bastasse, ainda que adentrando ao mérito, o recurso não comporta acolhimento, fez que a sentença se mostra escorreita, pelos seus próprios fundamentos.

O artigo 3o da Lei no 3.253 de 1957, estabelece os requisitos a serem lançados por extenso ou no contexto na emissão da cédula rural pignoratícia, sendo que no inciso IX está prevista a obrigatoriedade de assinatura do próprio punho do emitente ou mandatário especial. No caso não há provas nesse sentido e

também não foi requerida provas, nem mesmo pericial.

Veja-se a certificação do cartório (id. 29121042):

“Reconheço por verdadeira a(s) firma (s) de: Edson Nolasco Guimarães (1463). Termo 3761”.

Além de sequer haver prova de que o empréstimo ingressou na conta da apelada.

Para os fins do §11o. do artigo 85, majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020